Tribunal: TJMT
Processo: 1057544-74.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057544-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELIANA ARANTES PEREIRA - CPF: 023.420.941-08 (RECORRENTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1057544-74.2022.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Tim S/A

Recorrido(s):
Heliana Arantes Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023

a 14/04/2023

Ordem na pauta: 84

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE ROAMING INTERNACIONAL – SERVIÇO NÃO HABILITADO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DEVIDO –
DANOS MORAIS FIXADOS EM
SENTENÇA EM R$ 7.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a falha na prestação do serviço de internet e telefonia móveis prestados pela ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e ao ressarcimento de R$ 167,99 (cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, sendo liberada a linha para uso em viagem internacional consoante a contratação realizada, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente, no que tange à preliminar de impugnação à justiça gratuita, aventada pelo recorrente,
ressalto que,
em sede de Juizados Especiais, não há falar em honorários no 1º grau, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU
1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
.

4.

Diante disso, considerando que não há recurso por parte da demandante e, portanto, descabe cogitar-se de custas de honorários advocatícios em seu desfavor,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

5.

Extrai-se dos autos que a autora, ora recorrida, realizou a contratação do plano de telefonia ofertado pela ré, consistente em pacote de ligações ilimitadas, utilização de aplicativos, 25GB de internet e roaming internacional.

6.

Relata que, no período de 16/08/2022 a 29/08/2022, viajou para o exterior e que, ao lá chegar, o serviço de telefonia móvel não funcionava, ficando impossibilitada de utilizar seu aparelho e atender casos relacionados a seu trabalho.

7.

In casu
, a parte autora traz os
tickets
de viagem, apontado sua estadia no país de destino, bem como vários números de protocolos realizados com o intuito de ativar a linha para funcionar em período de roaming internacional.

8.

De sua vez, a parte recorrida contesta os protocolos, mencionando que os atendeu e que a linha restou devidamente ativa e habilitada para ser utilizada em modo roaming internacional na época em que a parte consumidora necessitou, sem, no entanto, apresentar quaisquer provas a respeito, seja as gravações dos contatos realizados ou outros documentos hábeis a demonstrar concretamente que o serviço foi disponibilizado/utilizado.

9.

Outrossim, verifica-que, ao agir dessa forma, a parte ré tenta transferir a consumidora a culpa pela falha na prestação do serviço, o que não prospera, em razão da aplicabilidade da inversão do ônus da prova, reconhecida na origem.

10.

Diante desse cenário, embora a recorrente alegue que os serviços foram prestados a contento, nada traz aos autos para provar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, conforme regra inserta no art. 373, II, do CPC, ficando devidamente demonstrada a falha na prestação de seus serviços.

11.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, se atém a condição econômica da parte ré e não traz enriquecimento sem causa à parte autora.

13.

Por fim, demonstrado que a consumidora ficou privada do usufruto de sua linha telefônica no período em questão, é devido o ressarcimento proporcional do valor pago no faturamento do respectivo mês, conforme reconhecido em sentença.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023